Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724411-62.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A. EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CULTURA INGLESA (ID 34196436) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, o qual deu provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ID 33869096). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator